Tribunal: TJSP
Processo: 2274460-71.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Eduardo Prataviera
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-14
Data de publicação: 2023-05-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Servidor público municipal. Execução de sentença que condenou o Município de Paulínia ao pagamento de diferenças do adicional de insalubridade, de acordo com os reajustes incidentes na mesma proporção dos aumentos salariais promovidos pelas Leis Municipais no 2.910/2008 e 3.078/2010. Recurso interposto contra sentença que homologou laudo pericial e

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Servidor público municipal. Execução de sentença que condenou o Município de Paulínia ao pagamento de diferenças do adicional de insalubridade, de acordo com os reajustes incidentes na mesma proporção dos aumentos salariais promovidos pelas Leis Municipais no 2.910/2008 e 3.078/2010. Recurso interposto contra sentença que homologou laudo pericial e acolheu em parte impugnação apresentada pelo executado, extinguindo o feito nos termos do art. 924, inciso II, do CPC. Prematura extinção do feito, já que não houve efetiva satisfação da obrigação. Decisão que acolhe parcialmente impugnação ao cumprimento de sentença que, como regra, desafia agravo de instrumento. Existência de dúvida razoável. Aplicação do princípio da fungibilidade recursal, para admissão do agravo de instrumento. Decisão suficientemente fundamentada. Nulidade não verificada. Cabimento da retenção do imposto de renda incidente sobre os rendimentos pagos em cumprimento a decisão judicial na fonte pagadora. Inteligência do art. 46 da Lei Federal no 8.541/92 e art. 776 do Decreto no 9.580/18. Imposto que deve incidir sobre o valor de cada parcela considerada à época em que deveria ter sido paga, e não sobre o montante global da condenação. Equívoco nos parâmetros utilizados no laudo pericial contábil. Necessidade de refazimento dos cálculos para apuração do adicional de insalubridade considerando a mesma proporção dos reajustes concedidos à servidora pela legislação municipal citada. Impossibilidade de consideração, no cálculo, de diferenças decorrentes de leis municipais supervenientes, que não constaram do pedido inicial e tampouco do título executivo judicial. Observância aos limites objetivos da coisa julgada. Decisão reformada em parte. Recurso parcialmente provido.